Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. HONORÁRIOS.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:200%;mso-list:l0 level1 lfo1">1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nos casos em que o financiamento obtido pelo empresário for destinado ao capital de giro, para fomentar a sua atividade negocial, não podendo ser qualificado como destinatário final.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:200%;mso-list:l0 level1 lfo1">2. É constitucional o art. 5° da MP 2.170-36/01, que autoriza a capitalização mensal de juros prevista em contrato celebrado após 24/08/01 (RE 592.377/RS).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:200%;mso-list:l0 level1 lfo1">3. Nos embargos à execução, alegado excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (CPC/2015 917).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:200%;mso-list:l0 level1 lfo1">4. É cabível a técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:200%;mso-list:l0 level1 lfo1">5. Deu-se parcial provimento ao apelo do embargado. Conheceu-se parcialmente do apelo da embargante e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.